Tribunal: TJDFT
Processo: 0051183-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051183-82.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALICE DE OLIVEIRA SILVA, ANITA DE SOUZA BERNARDES, ANTONIO BATISTA DE MELO, ANTONIO CANDIDO DE SOUZA, ANTONIO GABRIEL BORGES, CARLOS ALBERTO CARVALHO BRAGA, CEZARIO JOSE DE SOUZA, DAMIANA FERREIRA DA SILVA, DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA, COZINHA BRASILEIRA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ABC IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA SUCESSOR: MARIA FRANCISCA DARES DE SOUZA, IVONE DARES DE SOUZA ALVES, ANA LUCIA DARES DE SOUZA, IVONETE DARES DE SOUZA, EDILSON DARES DE SOUZA, VERBENIA GONCALVES MIRANDA BRAGA, ANGELICA DIANO BRAGA MOURA, VERONICA DIANO BRAGA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com EDILSON DARES DE SOUZA ; IVONETE DARES DE SOUZA; IVONE DARES DE SOUZA ALVES; ANA LUCIA DARES DE SOUZA; e MARIA FRANCISCA DARES DE SOUZA, SUCESSORES DE ANTONIO CANDIDO DE SOUZA, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID XXX. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(a)(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto